Tribunal: TJSP
Processo: 2275477-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que determinou a exclusão do advogado, que não é parte do processo, do cadastro de partes e representantes. Inconformismo. Intervenção de terceiro. Possibilidade, desde que o terceiro possa ser juridicamente afetado pelas consequências advindas do julgamento da lide. Necessidade de demonstração do interesse jurídico do terceiro interessado, seja para atuar como

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que determinou a exclusão do advogado, que não é parte do processo, do cadastro de partes e representantes. Inconformismo. Intervenção de terceiro. Possibilidade, desde que o terceiro possa ser juridicamente afetado pelas consequências advindas do julgamento da lide. Necessidade de demonstração do interesse jurídico do terceiro interessado, seja para atuar como assistente simples ou litisconsorcial. Mero interesse econômico que não justifica a intervenção. Doutrina. Caso dos autos em que o agravante – credor da exequente em execução de honorários – não tem interesse jurídico no deslinde do feito, senão mero interesse econômico. Decisão mantida. Recurso desprovido.